Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS DA AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de indenização securitária pela quebra de aparelho celular. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que, reconhecendo a coisa julgada, extinguiu o feito sem julgamento do mérito.
3. Pedido de gratuidade de justiça. A documentação acostada aos autos demonstra que a autora faz jus ao benefício da gratuidade. A declaração de ID 20454661 goza de presunção de veracidade e é corroborada pela cópia da CTPS da parte, ID 20454660. Gratuidade concedida.
4. O juízo sentenciante extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois reconheceu a coisa julgada formada nos autos do processo 0705942-94.2019.8.07.0014, movido pela autora em face de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A e CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, entretanto, o entendimento do juízo foi equivocado, pois as ações, embora tenham a mesma autora e a mesma ré CARDIF, não possuem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
5. No presente processo, a autora informa que adquiriu um celular com seguro; que o produto sofreu avaria, sendo inviável o conserto; que não logrou êxito em receber da ré o valor da indenização, correspondente a 75% do preço do produto, uma vez que deve ser abatida a franquia de 25%.
6. Nos autos do processo 0705942-94.2019.8.07.0014, a autora discutia a validade da cláusula que estabeleceu a franquia de 25%; pediu a nulidade da referida cláusula, a condenação das rés a efetuarem a troca do aparelho por outro de mesmo valor ou superior, ou, alternativamente, a condenação das rés a pagarem o valor integral do produto.
7. Embora os pedidos da primeira ação tenham sido julgados improcedentes, o pedido deduzido nesta nova ação deve ser analisado no mérito, pois não restou configurada a coisa julgada, já que ausente a identidade de causa de pedir e de pedido (art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC).
8. Considerando que a ré não exerceu o contraditório e a ampla defesa, é inviável proceder ao julgamento do mérito nesta instância recursal.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular processamento.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).